Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RECEBIMENTO DAS CHAVES SEM EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. MORA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A entrega das chaves, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica quando juntamente expedida a carta de habite-se.
2. O descumprimento contratual por parte do promitente vendedor confere à promitente compradora o direito de ser indenizada pelas perdas e danos durante o tempo que ficou impossibilitada de desfrutar de seu imóvel.
3. Não é devida indenização no período que compreende à data final descrita no contrato para a entrega do imóvel e o recebimento das chaves, uma vez que a autora anuiu com a condição de que as benfeitorias realizadas no empreendimento imobiliário compensariam as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do bem.
4. Considerando que, na data da entrega das chaves, a construtora não havia cumprido integralmente o seu mister, pois deixou de expedir a carta de habite-se na forma prevista no contrato, é direito da compradora a reparação de danos pelo período que compreende a data do recebimento das chaves até a expedição da carta de habite-se, conforme cláusula prevista no contrato.
5. O inadimplemento contratual não acarreta qualquer espécie de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação da construtora ao pagamento de danos morais.
6. Recurso parcialmente provido.